Tribunal: TJMT
Processo: 1034814-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034814-66.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGIANE EVA DA SILVA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 062.702.031-39 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1034814-66.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: ANGIANE EVA DA SILVA MARTINS DE ALMEIDA

EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
ANGIANE EVA DA SILVA MARTINS DE ALMEIDA

em acórdão de desprovimento de seu apelo interposto
contra sentença de improcedência dos pedidos da
ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais, com condenação da autora ao
pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

A embargante alega omissão e a contradição ao argumento de que se reconheceu que a cobrança poderia ser extrajudicial, admitindo assim, que pode o credor exercer a sua pretensão, ainda que apenas que fora do processo. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões, o embagado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em breve resumo, a embargante alega omissão e a contradição ao argumento de que se reconheceu que a cobrança poderia ser extrajudicial, admitindo assim, que pode o credor exercer a sua pretensão, ainda que apenas que fora do processo.

No acórdão constou que conforme o
entendimento firmado pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.694.322, o prazo prescricional não leva à extinção da obrigação, permanecendo plenamente viável a cobrança administrativa/extrajudicial. Na decisão colegiada foram citados acórdãos deste Egrégio Tribunal que estão em sintonia com precedentes do STJ.

Cito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NA FORMA DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020
). 2. Ausência de prequestionamento sobre a existência de abusividade e coercitividade relacionada às particularidades da cobrança de dívida prescrita. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Agravo interno improvido”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.334.029/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4a Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024